Tribunal: TJBA
Processo: 0519606-75.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519606-75.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO COSTA e outros

Advogado(s)
:
REJANE AMORIM DE ANDRADE OLIVEIRA

APELADO: GLEIDSON DE SOUSA GUEDES

Advogado(s)
:
VICTOR RAMIRO DE OLIVA, LUCAS ALVES LEAHY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a existência de sociedade de fato entre as partes e fixou a participação societária em 50%, com fundamento em prova documental e testemunhal indicativa de contribuição indireta ao fundo social. Os Embargantes alegam omissão quanto à ausência de contribuição financeira direta do Embargado e à inaplicabilidade do reconhecimento da sociedade por suposta vedação legal à contribuição por meio de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a alegada ausência de contribuição financeira direta do Embargado para o capital social; (ii) examinar se houve omissão quanto à aplicabilidade dos arts. 1.055, § 2º, e 1.006 do Código Civil, que tratam da vedação de contribuição em serviços e da figura do sócio de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto condutor analisou detidamente a natureza da relação jurídica entre as partes e concluiu pela existência de sociedade de fato, com base na prova documental — em especial, a procuração com qualificação expressa do Embargado como “sócio” — e em elementos que demonstram a atuação conjunta, aportes financeiros e prestação de serviços essenciais ao empreendimento.

A tese de ausência de contribuição financeira foi expressamente afastada, sendo reconhecida a contribuição indireta do Embargado por meio de atuação efetiva na atividade econômica, contratação de serviços e ausência de provas de reembolso ou contrato de mútuo.

Os dispositivos legais invocados nos embargos foram devidamente enfrentados no acórdão, que distinguiu a vedação do art. 1.055, § 2º, aplicável a sociedades limitadas, do regime das sociedades de fato, regidas pelo art. 986 do Código Civil, nas quais prevalece o elemento fático sobre a forma legal.

A argumentação com base no art. 1.006 do Código Civil foi corretamente afastada, por não tratar de impedimento à constituição da sociedade, mas sim de sanções ao sócio de serviço que exerça atividade estranha ao objeto social.

O acórdão encontra-se devidamente fundamentado, sem qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, revelando-se os embargos como mero inconformismo com o resultado e tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada.

A jurisprudência admite o prequestionamento implícito ou explícito das questões jurídicas discutidas, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais para fins de acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de Declaração desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0519606-75.2019.8.05.0001
, em que figuram como Embargante CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO COSTA e outros e como Embargado GLEIDSON DE SOUSA GUEDES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça